Tribunal: TJMT
Processo: 0010464-74.2012.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010464-74.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIETA DO NASCIMENTO SOBRINHA - CPF: 303.699.161-15 (APELANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), Espolio de Goncalo Eugenio do Nascimento (APELADO), OLGA NAZARIO DO NASCIMENTO - CPF: 241.116.511-00 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GONCALO EUGENIO DO NASCIMENTO (APELADO), OLGA NAZARIO DO NASCIMENTO - CPF: 241.116.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARROLAMENTO
– SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO – INADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE RITO ESPECIAL E DE INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo iterativa jurisprudência do STJ, e à luz do comando processual cogente, a inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 622, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, já que o arrolamento é de interesse público e guarda peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma invocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Julieta do Nascimento Sobrinha
, na condição de Inventariante,

em virtude d
a sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Arrolamento de Bens ajuizada em virtude do óbito de
Gonçalo Eugênio do Nascimento
(falecido em 01/02/2004) e de
Olga Nazário do Nascimento
(falecida em 11/12/2013).

O Juiz sentenciante fundamentou que a advogada constituída pela Apelante e a própria Apelante foram intimadas para darem impulso ao feito; no entanto, mantiveram-se silentes por mais de 01 (um) ano, tendo concluído que não há mais interesse no prosseguimento do feito, sendo esse o motivo pelo qual extinguiu a ação prematuramente. Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas e despesas do processo.

A Inventariante recorreu alegando, em síntese, que propôs a Ação de Arrolamento há mais de 08 (oito) anos, sendo distribuída em 27/11/2012 em virtude do falecimento de seu pai
Gonçalo Eugênio do Nascimento, que deixou vários herdeiros e uma área rural com 307,44 hectares localizados no Município de General Carneiro e mais alguns semoventes para partilhar. Sustentou que, no decorrer do trâmite processual, sua mãe Olga Nazário do Nascimento
também faleceu, sendo incluída como autora da herança.

Acrescentou que, após o falecimento de Olga, a Apelante atravessou forte quadro de depressão, estresse e sofreu derrame ocular, sendo necessário permanecer por mais de 02 (dois) anos em tratamento intensivo em Goiânia/GO, sendo esse o principal motivo porque não providenciou a juntada de quitação de débitos fazendários e, também, não apresentou a minuta de partilha.

Alegou que o outro motivo pela demora no andamento processual é porque a Apelante não está conseguindo localizar o endereço de dois netos maiores deixados por Olga, enquanto herdeiros necessários.

Disse que, somente no início de 2017, finalmente conseguiu receber a restituição do imposto de renda de Olga Nascimento, sendo o montante utilizado para pagar o valor do ITCD, além de viabilizar a negociação dos débitos deixados por Gonçalo Nascimento.

Informou que todas as intempéries foram comunicadas nos autos, até que, em março/2020, as portas do Poder Judiciário foram cerradas em face da Pandemia do Covid19, sendo que uma das herdeiras deixadas pelos autores da herança faleceu em razão do coronavírus.

No mais, disse que, ao contrário do que concluiu o Juiz sentenciante, não houve abandono ou desídia, já que houve manifestação dentro do prazo fixado, não sendo igualmente verdadeira a tese de que a advogada da Apelante deixou de restituir os autos em Cartório, uma vez que o Fórum estava fechado no período mais crítico da pandemia.

Com suporte nesses argumentos, a Apelante pediu o provimento do recurso e a reabertura da instrução, a fim de que possa cumprir as deliberações pendentes e, assim, finalizar o processo de arrolamento.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge da petição inicial que
Julieta do Nascimento Sobrinha
propôs a Ação de Arrolamento, distribuída em 27/11/2012, em virtude do óbito de seu pai
Gonçalo Eugênio do Nascimento
,
falecido em 01/02/2004. Asseverou que Gonçalo era casado sob o regime de separação de bens com
Olga Nazário do Nascimento
, então viúva, deixou 10 (dez) filhos e bens para partilhar, consistentes em uma área rural denominada Fazenda Paredãozinho com 307,44 hectares localizados no Município de General Carneiro, matrícula no 13.162 do CRI de Barra do Garças, e em torno de 51 (cinquenta e um) semoventes.

A proponente foi nomeada Inventariante, conforme Termo de Compromisso juntado no ID 127368248 – pág. 19. Ao apresentar as Primeiras Declarações, relacionou o nome dos seguintes herdeiros (filhos maiores de Gonçalo e Olga): Adelina do Nascimento Mamoré, José Nilo do Nascimento Sobrinho, Julieta do Nascimento Sobrinha (Apelante), Ana Sônia do Nascimento, Amadeuza Eugenia do Nascimento, João Pedro do Nascimento Sobrinho, Sebastião Nascimento Sobrinho, Marino Nascimento Sobrinho, Maria de Fátima Nascimento e Maria Aparecida do Nascimento.

Na sequência, foi informado o óbito de
Olga Nazário do Nascimento
(falecida em 11/12/2013), tendo sido esclarecido pela Apelante que, além dos 10 (dez) filhos relacionados nas Primeiras Declarações,
Olga
também deixou mais 02 (dois) filhos frutos do primeiro casamento; contudo, naquele momento, não relacionou seus nomes.

Acrescentou que, após o falecimento de sua mãe, a Apelante atravessou forte quadro de depressão, estresse e sofreu derrame ocular, tornando necessário permanecer por mais de 02 (dois) anos em tratamento intensivo em Goiânia/GO, principal motivo porque não providenciou a juntada de quitação de débitos fazendários e, também, não apresentou a minuta de partilha.

O pedido de prorrogação de prazo para apresentar a minuta de partilha, juntada de comprovante de quitação do ITCD e das certidões negativas foi deferido pelo Juiz em decisão prolatada em 12/03/2015. Decorrido o prazo, a Apelante continuou silente, o que deu azo à intimação da advogada para dar impulso ao feito por meio do DJE 9547, de 29/05/2015.

Novamente a Apelante veio aos autos para dizer que continuava em tratamento ocular, que os herdeiros não tinham condições de pagar o imposto e, por isso, reiterou o pedido de dilação do prazo para cumprir o determinado. No entanto, o pleito foi indeferido, sendo novamente concitada a dar impulso do feito.

Mais uma vez, a Inventariante afirmou que não havia conseguido verba suficiente para pagar o ITCD e, como foi notificada pela Receita Federal da existência de imposto de renda a restituir em nome da autora da herança (Olga Nascimento), requereu a autorização judicial para sacá-lo, sendo a quantia de R$ 6.541,45 (seis mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
.
O pleito foi deferido, dando causa à
expedição do Alvará de Autorização n.o 031/2016, encartado no ID 127368248 – pág. 93; consequentemente, foi comprovada a quitação do respectivo imposto, conforme se provam os documentos juntados no ID 127368248 – págs. 96 a 100 – e ID 127368249 – pág. 01 a 14.

Intimada para apresentar o esboço da partilha, a Apelante solicitou autorização judicial para retificar o nome da sua mãe junto à Receita Federal, já que no mencionado órgão consta o nome de solteira
Olga Nazário da Rosa
, quando o certo é
Olga Nazário do Nascimento
, sendo este fato impeditivo para obter a certidão negativa de débito da União.

Em seguida, prolatou-se decisão saneadora. À luz do artigo 672 do CC, foi procedida a inclusão de
Olga Nazário do Nascimento
no polo passivo na ação, bem como ratificada a nomeação da Inventariante, dispensada a reapresentação das Primeiras Declarações, determinada a citação dos herdeiros para, querendo, manifestarem-se, assim como ordenada a intimação das Fazendas Municipal e Federal, seguida da oitiva do Ministério Público.

Pela Apelante foram apresentadas, mais uma vez, as Primeiras Declarações – ID 127368249 – pág. 24 a 27, com a inclusão dos nomes dos herdeiros faltantes: Dalva Campos Cintra (filha), além das netas Valquiria Santos Pinto, Wanderleia dos Santos Pinto, Vanda dos Santos Pintos e Olga Neta Santos Pinto, filhas de Virgínio Carneiro da Cunha (herdeiro falecido). No mais, ratificou os bens a partilhar.

Pela Secretaria foi certificado que deixou de expedir carta de citação dos herdeiros porque os endereços estavam incompletos.

A Fazenda Municipal manifestou no ID 127368249 – pág. 39 pela falta de interesse na causa, conforme petição juntada em 05/12/2019.

Na sequência, a parte híbrida do feito transferida para a plataforma do PJe, sendo tal ato cumprido em junho/2020, quanto as portas do Palácio da Justiça estavam totalmente fechadas em razão da pandemia do COVID19, conforme dispunha a Portaria-Conjunta no 249, de 18/03/2020, prorrogada por outras inúmeras portarias publicadas ao longo de 2020 e 2021.

A advogada da Apelante foi intimada para restituir os autos físicos em despacho ordinatório publicado no DJe 10.879, de 17/12/2020, ainda no período pandêmico. Em 26/01/2021, a Apelante compareceu no processo dizendo que seu tratamento oftalmológico foi finalizado somente em dezembro/2020 e, por isso, não providenciou a juntada da certidão negativa de débito federal. No mais, informou que não conseguiu localizar o endereço das herdeiras (netas) deixadas por Olga, sabendo dizer que moram em outro Estado da Federação.

Logo em seguida, sem qualquer intimação da advogada da Apelante e, também, ausente a intimação da própria Inventariante, foi prolatada a sentença extintiva, o que deu azo à interposição deste recurso.

Do simples manuseio dos autos, antecipo que o apelo merece ser provido por flagrante
error in procedendo
.

Desde a vigência do Código de Processo Civil revogado, prevalece o entendimento de que é imprópria a extinção da Ação de Arrolamento (ou de Inventário) sem julgamento de mérito, já que este é o tipo de demanda de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam a norma em questão (artigo 485, inciso III, do CPC).

Com efeito, a par do que apregoava o art. 267 do Código de Processo Civil (atual artigo 485), a extinção do processo sem julgamento de mérito dá-se por meio de sentença terminativa, que é meramente declaratória da inexistência do direito de o autor obter sentença de mérito, já que a falta dos requisitos relativos às condições da ação impede a análise do mérito pelo julgador.

Esse tipo de sentença, como é consabido, não faz coisa julgada material. Torna-se imutável e indiscutível sim, mas tão somente em relação à situação vigente ao tempo da declaração de extinção. Assim, o autor poderá repetir a ação, mas não sem a modificação dos fatos que levaram à extinção.

No caso dos autos, apenas para efeito de embasar esse raciocínio, seria acertada a decisão de arquivamento do Arrolamento por abandono da causa, caso outra pessoa se apresentasse apta ao exercício da função de inventariante e formulasse pedido nesse sentido, ficando evidenciada a modificação da situação à qual se aplicava a norma jurídica.

Sem embargo, a inadequação neste feito reside em outro aspecto, ou seja, na impropriedade de se arquivar autos de Arrolamento (assim como de inventário) com fundamento nas disposições do inciso III do art. 485 do CPC, já que se está diante de matéria de ordem pública e os interesses transcendem aos interesses dos herdeiros.

Portanto, tratando-se de arrolamento, a negligência (ou desídia, como foi tratada nos autos) do inventariante impõe a observância das normas constantes no artigo 622 do Código de Processo Civil, que prevê as hipóteses de remoção do inventariante, e o inciso II versa especificamente sobre o caso em questão,
verbis
:

"
Art. 622. O inventariante será removido:

[...]

II - se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou praticando atos meramente protelatórios;"

A interpretação das referidas regras, notadamente das constantes do art. 622 do CPC, conduz à conclusão de que o inventariante, em situação como a descrita nos autos, o inventariante deve ser removido e substituído. Portanto, incorreta a extinção do feito.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO.

1. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão.

2. Recurso especial conhecido e provido
. (
RECURSO ESPECIAL No 1.537.879 - PR (2011⁄0224483-7) – rel. Ministro João Otávio de Noronha – julgado em 24/06/2016).

Apelação Cível. Inventário. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Abandono. Impossibilidade. Ausência de andamento regular ao inventário que importa em remoção do inventariante. Art. 622, II do CPC. 1. "Diante da norma contida no CPC 622 II, o juiz não pode extinguir o processo sem julgamento de mérito se o inventariante não der andamento regular a ele. Isso porque prevalece a norma especial à geral do CPC 487 II e III" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora São Paulo. 2015).2. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. ABANDONO. Processo de inventário extinto sem exame do mérito por abandono da causa por culpa da inventariante. A inércia da inventariante em promover os atos necessários à conclusão do processo de inventário tem como exclusiva consequência o decreto de sua remoção, jamais a extinção do feito por abandono. Sentença de extinção cassada para o inventário ter regular trâmite, como de direito. Recurso provido.(TJRJ, AP 0014068-64.2007.8.19.0208, Des (a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 21/05/2015 - QUINTA CÂMARA CÍVEL).3. Recurso provido para anular a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem.

(
TJ-PR - APL: 15509556 PR 1550955-6 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 20/09/2017, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2126 05/10/2017
).

Sobre o assunto, insisto, há muito tempo o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que "
constatadas irregularidades no exercício da função de inventariante, pode o Juízo do inventário, de ofício, ou a pedido dos demais herdeiros, removê-lo, desde que fundamente sua decisão, fazendo indicação precisa das circunstâncias que o levaram a tanto, indicando, inclusive, quais dos incisos do art. 995 do CPC foram aplicados ao caso. Contudo, deve também obedecer o quanto disposto no art. 996 do mesmo diploma, ordenando a intimação do inventariante removido para, no prazo da lei, oferecer defesa a indicar quais as provas que pretende produzir
" ( REsp 163.741/BA, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/1999, DJ 10/04/2000, p. 83).

No caso concreto, está translúcido que o feito merece impulso mais enérgico, a fim de se aportar nos autos o endereço de todos os herdeiros, a minuta da partilha e a certidão negativa da fazenda federal, o que pode ser providenciado pela via do artigo 622 do CPC, respeitadas as regras constitucionais de contraditório e ampla defesa.

Forte em tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo singular para prosseguimento e regularização ao rito especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022